Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018403-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP
AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
Proc. Referência: Ação de Cumprimento de Sentença n. 1000427-06.2019.8.11.0107, Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonini e Borges Ltda.–EPP contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença movido por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, determinou a penhora dos veículos da executada, aqui Agravante, junto ao Sistema RENAJUD, com a restrição de circulação.
A Agravante sustenta que foi realizada a penhora, via RENAJUD, com restrição de circulação, de 77 (setenta e sete) veículos encontrados em seu nome, que a listagem não corresponde à realidade fática, porquanto há veículos que já foram transferidos junto ao DETRAN, roubados e sucateados.
Aduz que a restrição de todos os caminhões que de fato lhe pertencem a impossibilita de exercer sua atividade empresarial no ramo de guincho de veículos.
Assevera que o bloqueio se deu em valor excessivo, porque cada caminhão específico, que possui “conjunto mecânico”, tem o valor médio aproximado de R$177.00,00 (cento e setenta e sete mil reais), porquanto a restrição de 03 (três) caminhões já garantiria a execução.
Alega que a penhora de circulação extrapola os limites legais, além de não ter sido requerido expressamente pelos agravados, bem assim que o valor utilizado para realizar a restrição que se refere à execução de honorários advocatícios está superior ao devido.
Assim, ao argumento de que a decisão recorrida é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, na medida em que sujeitou todos os seus veículos e a impossibilitou de exercer a sua atividade empresarial, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao decisum.
No mérito, postula o provimento do recurso para que seja retirada a restrição de circulação dos veículos em seu nome, para que conste a restrição de transferência, e deferida a garantia prestada nesse recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora dos seus veículos, via RENAJUD, com a restrição de circulação.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso, em análise não exauriente da matéria, em que pese as alegações da Recorrente, não se verifica a presença de elementos suficientes para o deferimento do pretendido efeito ao recurso.
A Agravante pretende que a constrição recaia em três veículos, cujos valores, segundo alega, podem garantir a execução, ocorre que os documentos vinculados aos bens ofertados não trazem, a princípio, a clareza de que estão livres e desembaraçados a ensejar penhora, e assim conciliar o interesse daquela com o do credor.
A questão desafia análise mais acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator